Tribunal: STJ
Processo: 5001375-15.2019.4.04.7120
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214094 - RS(2025/0178156-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
REPETITIVO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO
TEMA 1182/STJ.
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO PELO TRIBUNAL
. JUÍZO DE
A QUO
ADEQUAÇÃO. DEFINITIVIDADE NA ORIGEM. NOVO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não compete a esta Corte Superior analisar questões cujo seguimento tenha sido
negado na origem, com base na aplicação de entendimento firmado em julgamento de
recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I,
, do
sendo cabível, para
b
CPC/2015,
tanto, a interposição de agravo interno ao Tribunal
, de acordo com o
§
a quo
art. 1.030,
2o, do
ao qual incumbe, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir o
CPC/2015,
juízo de adequação.
2. "Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é incabível a
interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento de agravo
interno que mantém a negativa de seguimento a recurso excepcional, com base na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, cabendo, nesses casos,
ao colegiado do tribunal local dar solução final" (AgInt nos EDcl na Rcl

47.761/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
.
21/2/2025)
3. Não é cabível a interposição de novo recurso especial contra acórdão do Tribunal
de origem que negou provimento a agravo interno manejado em face de decisão que
negou seguimento a recurso especial anterior, com fulcro em entendimento firmado na
sistemática dos recursos repetitivos.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55180447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f125ed2a-d309-404a-b89c-e5b7f90a6b7a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f125ed2a-d309-404a-b89c-e5b7f90a6b7a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214094 - RS(2025/0178156-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
REPETITIVO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO
TEMA 1182/STJ.
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO PELO TRIBUNAL
. JUÍZO DE
A QUO
ADEQUAÇÃO. DEFINITIVIDADE NA ORIGEM. NOVO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não compete a esta Corte Superior analisar questões cujo seguimento tenha sido
negado na origem, com base na aplicação de entendimento firmado em julgamento de
recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I,
, do
sendo cabível, para
b
CPC/2015,
tanto, a interposição de agravo interno ao Tribunal
, de acordo com o
§
a quo
art. 1.030,
2o, do
ao qual incumbe, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir o
CPC/2015,
juízo de adequação.
2. "Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é incabível a
interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento de agravo
interno que mantém a negativa de seguimento a recurso excepcional, com base na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, cabendo, nesses casos,
ao colegiado do tribunal local dar solução final" (AgInt nos EDcl na Rcl

47.761/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
.
21/2/2025)
3. Não é cabível a interposição de novo recurso especial contra acórdão do Tribunal
de origem que negou provimento a agravo interno manejado em face de decisão que
negou seguimento a recurso especial anterior, com fulcro em entendimento firmado na
sistemática dos recursos repetitivos.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54226847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:22
Código de Controle do Documento: d094a9b2-3872-4b47-9fe4-d640ec33fb5a

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA. contra a decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da impossibilidade desta Corte Superior analisar recurso ao qual
tenha sido negado seguimento, na origem, pela aplicação de entendimento firmado em
julgamento de recurso repetitivo.
Argumenta a parte agravante que "o presente caso envolve a necessidade
de correção de erro grave, teratológico, do E. TRF4 na aplicação de Tema Repetitivo
consolidado por este E. Superior Tribunal de Justiça, especificamente o Tema
1182" (fl. 1.258).
Sustenta, ainda, que:

[...] no caso em exame, não restou outra alternativa à Agravante que
não interpor novo recurso especial, em 2024, na medida em que o
Tribunal de Origem, ao manter o entendimento dissonante da tese
paradigma, sob a alegação de que o acordão que rejeita a pretensão
estaria de acordo com a tese fixada no
entendeu por
tema 1182/STJ,
bem negar seguimento ao recurso especial com fulcro no
I,
art. 1.030,
"b" e 1.040, I, do CPC, decisão impugnada no presente agravo (fl.
1.260).

Assevera que "o acórdão do Tribunal
, guerreado no RESP, consolida
a quo
posição diametralmente oposta à pacificada pelo E. STJ, negando direito à contribuinte
que inclusive a Receita Federal reconhece atualmente para todos os contribuintes" (fl.
1.261).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54226847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:22
Código de Controle do Documento: d094a9b2-3872-4b47-9fe4-d640ec33fb5a

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Verifico que, nesta Corte, no julgamento do AgInt nos EDcl no
foi determinada a devolução destes autos à origem tendo em
REsp 2.001.819/RS,
vista a afetação do

Tema 1182/STJ.
O Tribunal de origem, por sua vez, negou seguimento ao recurso especial,
considerando que o órgão julgador decidiu a controvérsia em consonância com o
entendimento firmado no referido tema (fls. 1.070-1.072).
Interposto agravo interno (fls. 1.083-1.095), o Tribunal de origem negou
provimento ao recurso, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1182/STJ.
1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o
acórdão paradigma, o Presidente ou o Vice-Presidente do tribunal de
origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o
acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.
2. A decisão alinha-se com o entendimento do STJ na análise do
paradigma relativo ao Tema 1182, inexistindo, pois, motivo para a
pretendida reforma (fl. 1.123).

Opostos embargos de declaração (fls. 1.133-1.144), foram eles rejeitados (fl.
1.165).
A parte recorrente interpôs novo recurso especial, apontando violação
aos arts. 489, § 1o, IV e V, 927, III, 1.022, I e II, e 1.025, do CPC, requerendo o
provimento do recurso com o fim de: [...] anular o acórdão recorrido com a
consequente devolução do feito a 1a Seção do e. TRF4a Região, para que julgue
novamente a causa com o saneamento dos vícios apontados, em razão da deficiência
de fundamentação para adequação do caso ao
ante a identidade entre
tema 1182/STJ
os casos, em violação as regras previstas nos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e art.
1.022, incisos I e II do CPC; [...] Sucessivamente, reformar o acórdão recorrido, tendo
em vista a inobservância da tese vinculante firmada no
conforme o
REsp 1.945.110/RS,
§4o, III, do RISTJ com o consequente julgamento de procedência dos pedidos
art. 255,
da inicial, para declarar o direito da Recorrente a exclusão dos benefícios fiscais de
Documento eletrônico VDA54226847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:22
Código de Controle do Documento: d094a9b2-3872-4b47-9fe4-d640ec33fb5a

ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL, com a avaliação dos requisitos pela Receita
Federal, em atenção a regra do
III, do CPC, nos termos da fundamentação"
art. 927,
(fl. 1.208).
Nesse contexto, irretocável a decisão ora agravada ao concluir pelo não
cabimento do recurso especial.
Isso porque não compete ao STJ analisar questões cujo seguimento tenha
sido negado na origem, com base na aplicação de entendimento firmado em
julgamento de recursos repetitivos, sendo cabível, para tanto, apenas a interposição
de agravo interno ao próprio Tribunal, de acordo com o
§ 2o, do
art. 1.030,
.
CPC/2015
Com efeito, "o único recurso cabível para impugnação sobre possíveis
equívocos na aplicação do
-B ou 543-C é o Agravo Interno a ser julgado
art. 543
pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de
" (AgRg no
relator Ministro Napoleão
outro remédio processual
AREsp 772.375/MG,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
grifo nosso).
12/3/2018,
Conforme a jurisprudência desta Corte, na sistemática introduzida pelo
-C do
(art. 1.036 do
,
art. 543
CPC/1973
CPC/2015) incumbe ao Tribunal de origem,
com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso
concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo possível, daí em
, sob pena de
diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido ao STJ
tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2009.
Assim, de fato, incabível a interposição de recurso contra acórdão que, no
julgamento de agravo interno, mantém, ainda que equivocadamente, a decisão que
negara seguimento ao apelo anterior, com base no
I,
, do
(art.
art. 1.030,
b
CPC/2015
543-C, § 7o, I, do
.
CPC/1973)
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO
I, B, DO
NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM
ART. 1.030,
CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na espécie, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu do agravo em recurso especial, entendendo que não é
Documento eletrônico VDA54226847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:22
Código de Controle do Documento: d094a9b2-3872-4b47-9fe4-d640ec33fb5a

cabível agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão
proferida com base no artigo 1.030, I, b, do
(recurso
CPC/2015
repetitivo).
2. Com efeito, "Para a impugnação da decisão que nega seguimento
a apelos nobres com esteio em temas exarados sob as
sistemáticas da Repercussão Geral ou dos Recursos Especiais
Repetitivos, o único recurso cabível é o agravo interno ou
regimental, dirigido ao próprio Tribunal de origem, segundo
(AgInt no
previsão expressa do
§ 2.o, do
"
art. 1.030,
CPC/2015
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.221.756/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
12/2/2025,
18/2/2025)
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido (AgRg no
relator
AREsp 2.667.922/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025,
DJEN de
grifo nosso).
8/5/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE 2o GRAU QUE, EM AGRAVO REGIMENTAL, MANTÉM
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE, COM
FUNDAMENTO NO
-C, § 7o, I, DO
DO
ART. 543
CPC/73. ART. 1.042
INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL.
CPC/2015.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. A decisão de 2o Grau negou seguimento ao Recurso Especial, com
fundamento no
-C do
em relação à prescrição, e, no
art. 534
CPC/73,
mérito, com base na
Interposto Agravo em Recurso
Súmula 83/STJ.
Especial, pela União, esta Corte não conheceu do Agravo em Recurso
Especial e determinou a devolução dos autos ao TRF da 4a Região,
com a devida baixa no STJ, para que o Agravo fosse processado e
julgado, por aquele Tribunal, como Agravo interno, devendo ser a
matéria remanescente examinada em eventual recurso para esta Corte
Superior de Justiça. O referido decisum transitou em julgado em
sem impugnação das partes, restando preclusa a questão.
15/09/2016,
Remetidos os autos a instância a quo, a Segunda Seção do Tribunal
Regional Federal da 4a Região negou provimento ao Agravo interno, por
considerar o entendimento do acórdão consentâneo com o firmado no
julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Foi
REsp 1.373.292/PE,
interposto, então, pela parte autora, novo Recurso Especial, que foi
inadmitido, em face da inadequação do recurso. Por sua vez, contra a
decisão que inadmitiu o novo Recurso Especial, foi interposto Agravo
em Recurso Especial, que, no STJ, não foi conhecido, nos termos da
decisão ora agravada.
III. A Corte Especial do STJ, ao analisar a Questão de Ordem no Ag
(Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de
1.154.599/SP
, entendeu que não cabe Agravo (de instrumento ou em
12/05/2011)
recurso especial) contra decisão do Tribunal de 2o Grau que nega
seguimento a Recurso Especial, com base no
-C, § 7o, I, do
art. 543
ainda que o recurso tenha o fundamento de que o Tribunal
CPC/73,
Documento eletrônico VDA54226847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:22
Código de Controle do Documento: d094a9b2-3872-4b47-9fe4-d640ec33fb5a

de origem não efetuara a correta aplicação do Recurso Especial
representativo da controvérsia, na hipótese.
IV. Na sessão de
nos autos do
e do
05/08/2015,
AREsp 260.033/PR
a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que
AREsp 267.592/PR,
o Agravo em Recurso Especial (art. 544 do
), interposto contra
CPC/73
decisão que nega seguimento a Recurso Especial, com base no art. 543
-C, § 7o, inciso I, do
conforme a orientação firmada na Questão
CPC/73,
de Ordem no Agravo de Instrumento
(segundo a qual não
1.154.599/SP
é cabível o Agravo, na hipótese mencionada), deve ser convertido em
Agravo interno, a ser apreciado pelo Tribunal de origem.
V. Mostra-se inadmissível, todavia, a interposição de Recurso
Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo Regimental
ou interno, em 2o Grau, mantém a decisão que negou seguimento
ao apelo anterior, com base no
-C, § 7o, I, do
(art.
art. 543
CPC/73
1.030, I, b, do
. Com efeito, "o Supremo Tribunal Federal
CPC/2015)
e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido
de que o único recurso cabível para impugnação de possíveis
equívocos na aplicação do
-B ou 543-C, do CPC, é o agravo
art. 543
interno, a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão
legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual. (...)
Desta forma, sendo negado provimento ao agravo interno contra
decisão que indeferiu o processamento do recurso especial com
base no
-C, § 7o, I, do CPC, contra tal acórdão não cabe a
art. 543
interposição de qualquer recurso, por ser inadmissível o recurso
especial que aponta violação ao
-C, § 7o, I, do CPC, e por
art. 543
(STJ,
conseguinte, do respectivo agravo em recurso especial"
AgRg no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 617.182/RJ,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Em igual sentido:
12/02/2015)
STJ, AgRg no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp 652.000/PB,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg no
17/06/2015;
REsp 1.509.944/PB,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
Rel. Ministro BENEDITO
06/05/2015;
AREsp 535.840/PB,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2014.
VI. Tal compreensão restou ratificada pelo
do
que
art. 1.042
CPC/2015,
dispõe que "cabe agravo contra decisão do presidente ou dovice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou
recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento
firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos
repetitivos".
VII. Registre-se, ainda, que não houve irresignação das partes em
relação à decisão de fls.
que não conheceu do Agravo em
691/693e,
Recurso Especial, determinando a devolução dos autos ao
a
TRF/4
Região, para que o Agravo fosse processado e julgado pelo Tribunal de
origem como Agravo interno, que transitou em julgado em 15/09/2015,
restando preclusa a questão.
VIII. Agravo interno improvido (AgInt no
relatora
AREsp 1.157.746/RS,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de
grifo nosso).
21/3/2023,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54226847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:22
Código de Controle do Documento: d094a9b2-3872-4b47-9fe4-d640ec33fb5a

RECORRIDO QUE MANTÉM DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL COM BASE NO
-C, § 7°, I, DO CPC.
ART. 543
NOVO RECURSO ESPECIAL APONTANDO VIOLAÇÃO DO
-
ART. 543
C, § 7o, I, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE
PRECEDENTES DO STJ E DO
OUTRO REMÉDIO PROCESSUAL.
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível
para impugnação de possíveis equívocos na aplicação do
-
art. 543
B ou 543-C, do CPC, é o agravo interno, a ser julgado pela Corte de
origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de
outro remédio processual. Precedentes.
2. Desta forma, sendo negado provimento ao agravo interno contra
decisão que indeferiu o processamento do recurso especial com
base no
-C, § 7°, I, do CPC, contra tal acórdão não cabe a
art. 543
interposição de qualquer recurso, por ser inadmissível o recurso
especial que aponta violação ao
-C, § 7°, I, do CPC, e por
art. 543
conseguinte, do respectivo agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 617.182/RJ,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
grifo nosso).
12/2/2015,

Confira-se, ainda, recente julgado da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE
QUE
NEGA
SEGUIMENTO
A
RECURSO
ESPECIAL COM BASE EM TESE REPETITIVA. ESTA CORTE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO. NOS TERMOS DO
I, B,
ART. 1.030,
§2o. O ÚNICO RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO INTERNO PARA O
PRÓPRIO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente a reclamação. Na petição de agravo interno, a parte
agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - Ao contrário do que faz crer o ora agravante, da decisão de
admissibilidade que negou seguimento ao recurso especial, diante
de aplicação de repetitivo, o único recurso cabível é o agravo
interno para o colegiado do próprio Tribunal de origem, a teor do
I, b, e § 2o, do
Eis o teor da lei processual: "§
art. 1.030,
CPC/2015.
2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do
"
art. 1.021.
III - Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, é incabível a interposição de recurso especial ou
extraordinário contra o julgamento de agravo interno que mantém
a negativa de seguimento a recurso excepcional, com base na
Documento eletrônico VDA54226847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:22
Código de Controle do Documento: d094a9b2-3872-4b47-9fe4-d640ec33fb5a

sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
cabendo, nesses casos, ao colegiado do tribunal local dar solução
final.
IV - Agravo interno improvido (AgInt nos EDcl na Rcl
relator
47.761/DF,
Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJEN
18/2/2025,
de
grifo nosso).
21/2/2025,

Logo, não é cabível a interposição de novo recurso especial contra acórdão
do Tribunal de origem que negou provimento a agravo interno manejado em face de
decisão que negou seguimento a recurso especial anterior, com fulcro em
entendimento firmado na sistemática dos recursos repetitivos.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54226847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:22
Código de Controle do Documento: d094a9b2-3872-4b47-9fe4-d640ec33fb5a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.214.094 / RS
Número Registro: 2025/0178156-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013751520194047120
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA55147014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: c6c3a84d-92fb-4aed-8c1f-337522878bb2

Dr(a). LUCAS PACHECO VIEIRA, pela parte: AGRAVANTE: FELICE
AUTOMÓVEIS LTDA.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: c6c3a84d-92fb-4aed-8c1f-337522878bb2